Tribunal: STM
Processo: 7000196-18.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLOS CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES DEMONSTRADO. READEQUAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS A 2 (DOIS) DOS RÉUS CONDENADOS PELO CRIME DE FURTO. PROVIMENTO PARCIAL.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por 3 (três) Réus condenados por crime de furto e 2 (dois) Réus condenados por delito de receptação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As teses defensivas colocam sete questões em discussão: (a) negativa de autoria; (b) insuficiência de provas para a condenação; (c) aplicação do princípio in dubio pro reo; (d) falta do liame subjetivo, requisito essencial para o reconhecimento do concurso de agentes; (e) vício da confissão realizada em sede policial; (f) existência de tentativa do crime de furto; e (g) ausência de dolo e dos elementos configuradores da individualização da conduta.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva imputada a todos os Apelantes é inquestionável, haja vista a robustez do caderno probatório, ao apontá-los como executantes dos delitos sub examine.
4. A materialidade dos crimes encontra-se perfeitamente configurada, não havendo dúvidas de que os gêneros transportados no caminhão dirigido por um dos Acusados, objeto do delito, pertenciam à Marinha do Brasil, conforme fizeram prova a nota fiscal apreendida na ocasião do flagrante policial e o exame pericial realizado no material apreendido.
5. A demonstração do dolo, consistente na vontade deliberada de inverter a posse dos gêneros frigorificados, no caso dos Réus da prática de furto, e na intenção clara de adquirir o produto da conduta irregular, quanto aos Acusados de receptação, ressai das próprias circunstâncias do flagrante, bem como dos demais elementos carreados à instrução probatória.
6. A culpabilidade restou configurada, diante da comprovação de que os Apelantes, no momento de suas condutas, detinham a consciência da ilicitude e lhes era exigível comportamento diverso.
7. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade dos Acusados, e inexistindo causas legais ou supralegais hábeis a afastar o viés criminoso da conduta, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, não sendo possível a aplicação do princípio in dubio pro reo.
8. A conjuntura fática indica ser necessário reajustar o cálculo da reprimenda penal imposta a 2 (dois) dos Réus, que tiveram participação de somenos importância, aplicando-se a atenuação prevista no art. 53, § 3º, do CPM.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Por unanimidade, negar provimento às Apelações de 3 (três) dos Acusados, mantendo incólume a Sentença condenatória de primeira instância, e, por maioria, prover parcialmente o Apelo manejado em prol de 2 (dois) Apelantes para, mantendo a condenação, readequar a pena imposta para 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 240, § 6º, IV, do CPM, concedendo o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto em caso de cumprimento da reprimenda e o direito de recorrer em liberdade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000196-18.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MARCELO CASTRO DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: JEFERSON TELLES DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: EVERALDO LEMOS DE CASTRO JUNIOR
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: ANDRE LUIZ CARVALHO DE SOUZA
ADVOGADO(A): EULER DA SILVA OLIVEIRA (OAB RJ143226)
APELANTE: CAIO GONZAGA MERATH
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS EM FAVOR DE MARCELO CASTRO DA SILVA,
EVERALDO LEMOS DE CASTRO JÚNIOR E ANDRÉ LUIZ CARVALHO DE
SOUZA, DEVENDO PERMANECER INALTERADA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO A ESTES RÉUS; E, POR MAIORIA, DECIDIU
PROVER PARCIALMENTE O APELO MANEJADO EM PROL DE JEFERSON
TELLES DA SILVA E CAIO GONZAGA MERATH PARA, MANTENDO A
CONDENAÇÃO, READEQUAR A PENA IMPOSTA PARA 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO ART. 240, § 6º, IV, DO CPM, CONCEDENDO
O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS, O REGIME
INICIAL ABERTO EM CASO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, E O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR
DE JEFERSON TELLES DA SILVA E CAIO GONZAGA MERATH, E MANTINHA
INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE OS CONDENOU PELO
CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 6º, IV, DO CPM). O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000196-18.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MARCELO CASTRO DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: JEFERSON TELLES DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: EVERALDO LEMOS DE CASTRO JUNIOR
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: ANDRE LUIZ CARVALHO DE SOUZA
ADVOGADO(A): EULER DA SILVA OLIVEIRA (OAB RJ143226)
APELANTE: CAIO GONZAGA MERATH
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DEFESA
CONSTITUÍDA. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. AUTORIAS E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLOS
CONFIGURADOS.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. LIAME
SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES DEMONSTRADO. READEQUAÇÃO
DAS PENAS IMPOSTAS A 2 (DOIS) DOS RÉUS CONDENADOS PELO
CRIME DE FURTO. PROVIMENTO PARCIAL.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por 3 (três) Réus condenados por crime de furto e 2
(dois) Réus condenados por delito de receptação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As teses defensivas colocam sete questões em discussão: (a) negativa de
autoria; (b) insuficiência de provas para a condenação; (c) aplicação do
princípio in dubio pro reo; (d) falta do liame subjetivo, requisito essencial para
o reconhecimento do concurso de agentes; (e) vício da confissão realizada em
sede policial; (f) existência de tentativa do crime de furto; e (g) ausência de dolo
e dos elementos configuradores da individualização da conduta.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva imputada a todos os Apelantes é inquestionável, haja vista
a robustez do caderno probatório, ao apontá-los como executantes dos
delitos sub examine.
4. A materialidade dos crimes encontra-se perfeitamente configurada, não
havendo dúvidas de que os gêneros transportados no caminhão dirigido por um
dos Acusados, objeto do delito, pertenciam à Marinha do Brasil, conforme
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fizeram prova a nota fiscal apreendida na ocasião do flagrante policial e o
exame pericial realizado no material apreendido.
5. A demonstração do dolo, consistente na vontade deliberada de inverter a
posse dos gêneros frigorificados, no caso dos Réus da prática de furto, e na
intenção clara de adquirir o produto da contuda irregular, quanto aos Acusados
de receptação, ressai das próprias circunstâncias do flagrante, bem como dos
demais elementos carreados à instrução probatória.
6. A culpabilidade restou configurada, diante da comprovação de que os
Apelantes, no momento de suas condutas, detinham a consciência da ilicitude e
lhes era exigível comportamento diverso.
7. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade dos Acusados, e
inexistindo causas legais ou supralegais hábeis a afastar o viés criminoso da
conduta, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, não
sendo possível a aplicação do princípio in dubio pro reo.
8. A conjuntura fática indica ser necessário reajustar o cálculo da reprimenda
penal imposta a 2 (dois) dos Réus, que tiveram participação de somenos
importância, aplicando-se a atenuação prevista no art. 53, § 3º, do CPM.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Por unanimidade, negar provimento às Apelações de 3 (três) dos Acusados,
mantendo incólume a Sentença condenatória de primeira instância, e, por
maioria, prover parcialmente o Apelo manejado em prol de 2 (dois) Apelantes
para, mantendo a condenação, readequar a pena imposta para 2 (dois) anos de
reclusão, como incursos no art. 240, § 6º, IV, do CPM, concedendo o benefício
do sursis pelo período de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto em caso de
cumprimento da reprimenda e o direito de recorrer em liberdade.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 240, §§ 5º e 6º, I e IV, art. 254, art.
30, II, e art. 53, § 3º
Jurisprudência relevante citada:
STM, Apelação Criminal nº 7000886-81.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Augusto Amaral Oliveira. Julgamento: 4/4/2024.
STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000721-68.2022.7.00.0000.
Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento: 18/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento às apelações interpostas em favor de
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MARCELO CASTRO DA SILVA, EVERALDO LEMOS DE CASTRO JÚNIOR e ANDRÉ
LUIZ CARVALHO DE SOUZA, devendo permanecer inalterada a sentença condenatória em
relação a estes réus; e, por maioria, em prover parcialmente o Apelo manejado em prol de
JEFERSON TELLES DA SILVA e CAIO GONZAGA MERATH para, mantendo a
condenação, readequar a pena imposta para 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art.
240, § 6º, IV, do CPM, concedendo o benefício do sursis, pelo período de 2 (dois) anos, o
regime inicial aberto em caso de cumprimento da reprimenda e o direito de recorrer em
liberdade.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos contra a Sentença prolatada pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000310-58.2023.7.01.0001, que
condenou os apelantes Marcelo Castro da Silva, Jeferson Telles da Silva e Caio Gonzaga
Merath à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos no art. 240, § 6º, I e IV, do Código
Penal Militar (CPM), bem como Everaldo Lemos de Castro Júnior e André Luiz Carvalho de
Souza, à pena de 4 (quatro) meses de reclusão, por infringirem o disposto no art. 254, c/c o
art. 30, II, também do CPM.
A referida Sentença ensejou três Apelações distintas: a primeira, interposta pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor dos réus Caio Gonzaga Merath, Jeferson
Telles da Silva e Everaldo Lemos de Castro Júnior; a segunda, também interposta pela DPU,
no patrocínio dos interesses do sentenciado Marcelo Castro da Silva; e a terceira, apresentada
pelo Dr. Euler da Silva Oliveira (OAB/RJ 143.226), defendendo o acusado André Luiz
Carvalho de Souza.
Em 17/3/2023, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia (evento
01, doc. 01, da APM) contra Marcelo Castro da Silva, Jeferson Telles da Silva e Caio
Gonzaga Merath, pela prática do delito de furto qualificado (art. 240, § 6º, I e IV, do CPM), e
também contra Everaldo Lemos de Castro Júnior e André Luiz Carvalho de Souza, pelo
crime de receptação, na forma tentada (art. 254, c/c o art. 30, II, ambos do CPM), nos
seguintes termos:
[...]
Por, no dia 08 de junho de 2021, o primeiro denunciado, MARCELO CASTRO DA SILVA, ter
furtado, para si, gêneros frigorificados pertencentes à Marinha do Brasil, mediante o
rompimento de obstáculo, contando, para tanto, com o auxílio do segundo e terceiro
denunciados, JEFERSON TELLES DA SILVA e CAIO GOZAGA MERATH.
E por, no mesmo dia e ocasião, o quarto e quinto denunciados, EVERALDO LEMOS DE
CASTRO JÚNIOR e ANDRÉ LUIZ CARVALHO DE SOUZA, terem tentado adquirir, em
proveito próprio, os aludidos gêneros frigorificados, os quais sabiam se tratar de produto do
crime de furto.
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante apurado nos autos, no dia 08 de junho de 2021, o primeiro denunciado,
MARCELO CASTRO DA SILVA, motorista da empresa BOMSERVICE, dirigiu-se até a
frigorífica FRIMORITE FRIGORÍFICO LTDA, situada em São Gonçalo/RJ, para, por meio do
caminhão Volkswagen Placa MML 1642/SC, efetuar a carga e o transporte lacrado de
14.541,89 Kg de gêneros frigorificados, adquiridos pela Marinha do Brasil, com destino ao
Centro de Obtenção da Marinha do Rio de Janeiro, situado na Avenida Brasil, nº 10500,
Olaria/RJ (fls. 91/92 digitais, anexo 1, ev. 72).
Todavia, após realizar um desvio de percurso, às margens da Rodovia BR 493 próximo à
entrada de Itambi, 3º distrito de Itaboraí/RJ, por volta das 10:30 horas, MARCELO foi
flagrado efetuando o furto de parte da carga dos gêneros então por ele transportados, com o
auxílio de JEFERSON TELLES DA SILVA e CAIO GONZAGA MERATH.
Na ocasião, foram flagrados, outrossim, EVERALDO LEMOS DE CASTRO JÚNIOR e
ANDRÉ LUIZ CARVALHO DE SOUZA, os quais, previamente ajustados com MARCELO
CASTRO DA SILVA, estavam no local para adquirir algumas peças dos gêneros frigorificados
em questão.
O flagrante foi realizado por policiais civis da 071ª Delegacia de Polícia – Itaboraí/RJ,
CARLOS AUGUSTO FERREIRA NOGUEIRA (fls. 7/8 digitais, anexo 1, ev. 72) e
GUILHERME TORRES FIRMO (fls. 49/50 digitais, anexo 1, ev. 72), os quais, na ocasião,
deslocaram-se até trevo de Manilha para aguardar a passagem do caminhão de carga placa
MML 1642/SC, então dirigido por MARCELO CASTRO DA SILVA, de forma a confirmar
preliminarmente a procedência de denúncias anônimas acerca de desvio e venda de carga de
carnes e frangos destinados a uma Unidade Militar da Marinha do Brasil, sediada na Avenida
Brasil. Ao avistarem o aludido veículo, os aludidos policiais passaram a segui-lo,
oportunidade em que observaram o caminhão realizar uma manobra, entrando em um local às
margens da Rodovia BR 493, próximo à entrada de Itambi. Após aguardarem alguns minutos,
os policiais realizaram aproximação, ingressando no local, oportunidade em que, após
visualizarem a porta do caminhão aberta com o lacre rompido, deram voz de prisão aos ora
denunciados.
Por ocasião de seus depoimentos em sede policial, os denunciados confessaram as práticas
delitivas a eles imputadas.
O primeiro denunciado, MARCELO, revelou que “vendia a parte desviada para comerciantes
de Itambi, um deles de nome André, também detido por policiais civis juntamente com o
declarante”. Declarou, ainda, que “há dois anos vem fazendo o desvio e a venda dessa carga”
e “pagava R$ 50,00 (cinquenta reais) e dava uma “peça” de carne a Caio e Jeferson para
ajudar a descarregar”. Por cada desvio, “ganhava cerca de R$ 500,00” (fls. 20/21 digitais,
anexo 1, ev. 72).
O segundo denunciado, JEFERSON, identificou-se como sendo sobrinho de MARCELO e
esclareceu que na empreitada criminosa, da qual participava “por volta de um ano”, exercia
a função de “chapa”/”carregador”, recebendo, por tanto, “a quantia de R$ 50,00 e uma peça
de carne”. No dia do fato, quando da abordagem policial, segundo declarou, o baú do
caminhão estava aberto e “estava dentro do baú” (fl. 17 digital, anexo 1, ev. 72).
O terceiro denunciado, CAIO, identificou-se como sendo enteado de MARCELO, relatando
que o primeiro denunciado “ofereceu para o declarante para retirar uma peça de carne em
cada caixa”. Afirmou que vinha exercendo tal atividade criminosa “por volta de um mês, por
volta de duas vezes na semana”. E por sua atuação, “recebia o valor de R$ 50,00”. No dia da
prisão, “chegou ao local de ônibus, pois Marcelo que teria marcado o local, para retirada de
parte da carga” (fl. 24 digital, anexo 1, ev. 72).
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o quarto denunciado, EVERALDO, identificou-se como sendo primo de
MARCELO e declarou que o primeiro denunciado havia lhe feito uma proposta, oferecendo
“cada peça de carne a quantia de R$ 12,00”. No dia do fato, marcou com MARCELO de
seguir o caminhão até o local em que foram detidos, “para que o declarante levasse duas
peças de carne, e levasse para sua casa”. Revelou, na oportunidade, que não era a primeira
vez que “pega carne com Marcelo” (fl. 9 digital, anexo 1, ev. 72).
No mesmo sentido foi o depoimento do quinto denunciado, ANDRÉ LUIZ, afirmando que
MARCELO lhe teria oferecido “peças de carne, transportadas por ele, no valor de R$ 12,00”.
E, ainda, que não era a primeira vez que comprava carne de MARCELO, o fazendo
“aproximadamente há dois anos”. No dia da prisão, “viu Marcelo passar com o caminhão
pela rodovia BR 493 e o declarante o seguiu até o local em que foi detido”. Nesse dia,
“compraria três peças de carne, para levar para sua residência” (fl. 15 digital, anexo 72, ev.
1).
A materialidade dos crimes restou incontroversa a partir da apreensão (a) da carga então
transportada no baú do caminhão Volkswagen placa MML 1642/SC, consistente em
aproximadamente 14.541,89 kg de gêneros frigorificados, cujos valores unitários das carnes
foram estimados entre R$ 15,60 e R$ 27,24 (laudo pericial, ev. 42), e (b) do lacre nº 0119052,
rompido na ocasião (fls. 53/54 digitais, anexo 1, ev. 72).
Dessa forma, depreende-se dos elementos informativos coligidos no presente apuratório que
os denunciados MARCELO CASTRO DA SILVA, JEFERSON TELLES DA SILVA e CAIO
GONZAGA MERATH. de forma livre e consciente, praticaram o crime descrito no art. 240,
parágrafo 6º, incisos I e IV, do Código Penal Militar. Por sua vez, EVERALDO LEMOS DE
CASTRO JÚNIOR e ANDRÉ LUIZ CARVALHO DE SOUZA praticaram o crime descrito no
art. 254 c/c art. 30, II (forma tentada), ambos do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente denúncia,
com a consequente citação dos denunciados, a fim de se verem processar e julgar perante essa
Justiça Castrense, até decisão final.
O MPM, por ocasião da apresentação da denúncia, arrolou como testemunhas o
Policial Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) Carlos Augusto Ferreira Nogueira e o
PCERJ Guilherme Torres Firmo (evento 01, doc. 01, da APM).
A Exordial Acusatória foi recebida em 31/3/2023 (evento 01, doc. 02, da APM),
tendo sido determinada a citação dos Acusados e designada a data de 27/4/2023 para a
audiência de oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM.
Os réus Jeferson Telles da Silva e Everaldo Lemos de Castro Júnior foram
citados em 10/4/2023, os réus Marcelo Castro da Silva e André Luiz Carvalho de Souza, em
11/4/2023, e, por fim, o réu Caio Gonzaga Merath, em 13/4/2023, conforme certificado no
evento 27 da APM.
Em 27/4/2023, realizou-se a audiência de qualificação e oitiva das testemunhas
indicadas pela Acusação, oportunidade em que o MPM deu-se por satisfeito com a prova
testemunhal produzida.
Ainda em audiência, em obediência ao disposto no art. 417, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), as defesas informaram que não iriam arrolar testemunhas,
razão pela qual foi realizado o interrogatório dos Acusados, consoante Ata respectiva (evento
47, doc. 01, da APM).
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Encerrada a fase de produção da prova oral, foi franqueada vista às partes, em
cumprimento ao previsto no art. 427 do CPPM. Na ocasião, não foram apresentados
requerimentos pelo MPM ou pelas defesas (eventos 58, 62, 64 e 65, da APM).
Em 19/5/2023, foi determinada a "intimação das partes para apresentação de
suas alegações escritas, como previsto no Artigo 428 do mesmo Códex, iniciando-se pelo
Órgão de Acusação, devendo, ainda, se pronunciarem quanto ao interesse na realização da
audiência de julgamento" (evento 77, doc. 01, da APM).
Em 6/6/2023, o MPM apresentou suas alegações escritas, requerendo a
condenação dos Réus, por entender que restou devidamente comprovado que os réus Marcelo
Castro da Silva, Jeferson Telles da Silva e Caio Gonzaga Merath subtraíram coisa alheia
móvel, com rompimento de obstáculo à subtração do bem, em concurso de agentes, assim
como os réus Everaldo Lemos de Castro Júnior e André Luiz Carvalho de Souza receberam,
em proveito próprio, coisa proveniente de crime, sendo que o resultado somente não se
consumou por circunstâncias alheias às suas vontades (evento 80, doc. 01, da APM).
Logo após, ainda na fase processual do art. 428 do CPPM, foi aberta vista dos
autos às defesas de cada um dos Acusados, conforme os eventos 81, 82, 83, 84 e 85 da APM,
todos datados de 7/6/2023, para que se manifestassem acerca do determinando no despacho
acostado no evento 77, doc. 1.
A defesa pública apresentou pedido de "devolução do prazo para apresentação
de alegações finais em relação a todos os assistidos da DPU", em razão de "equívoco no
processamento das intimações eletrônicas pelo cartório da DPU", diante da colidência de
defesa entre alguns dos Acusados (evento 89, doc. 01 da APM).
Em despacho datado de 6/7/2023, o Magistrado da 1ª Auditoria da 1ª CJM
deferiu o requerimento da DPU e determinou a reintimação, por telefone, da defesa do réu
André Luiz, para que esta apresentasse as suas alegações, no prazo de 72 horas, e, ainda, a
reintimação das partes para se pronunciarem "quanto ao interesse na realização da audiência
de julgamento" (evento 91, doc. 01, da APM), tendo o MPM manifestado o desinteresse no
referido ato (evento 100, doc. 01, da APM).
Em 13/7/2023, a defesa constituída do réu André Luiz apresentou as suas
alegações escritas, requerendo "seja julgada IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal,
absolvendo-se André Luiz" (evento 102, doc. 01, da APM).
Em 19/7/2023, a DPU, atuando em favor do réu Marcelo de Castro, apresentou
as suas alegações escritas, também com pedido de absolvição, nos termos do art. 439, “d”, do
CPPM (evento 104, doc. 01, da APM).
Em 3/8/2023, a defesa pública, no patrocínio dos acusados Jeferson, Caio e
Everaldo, apresentou as suas alegações escritas, igualmente com requerimento de absolvição,
e informou não possuir interesse na audiência de julgamento (evento 107, doc. 01, da APM).
Em 9/8/2023, o Magistrado determinou, uma vez mais, que as defesas dos
acusados André Luiz e Marcelo Castro fossem intimadas, por telefone, para se pronunciarem
sobre o ato de julgamento, no prazo de 48 horas (evento 109, doc. 01, da APM), ao que
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ambas as defesas manifestaram o desinteresse (evento 118, doc. 01, e evento 119, doc. 01, da
APM).
A Sentença foi publicada em 24/10/2023, julgando procedente a imputação
contida na Denúncia, para condenar os réus Marcelo Castro da Silva, Jeferson Telles da Silva
e Caio Gonzaga Merath à pena de 3 (três) anos de reclusão, pela prática do delito de furto
qualificado, nos termos do art. 240, § 6º, I e IV, do CPM, sem o benefício da suspensão
condicional da pena, com o direito de apelar em liberdade e fixado o regime inicial aberto,
em caso de cumprimento da reprimenda; e para condenar os réus Everaldo Lemos de Castro
Júnior e André Luiz Carvalho de Souza à pena de 4 (quatro) meses de reclusão, como
incursos no crime de receptação, na forma tentada, a teor do art. 254, c/c o art. 30, II, ambos
do CPM, concedidos o benefício da suspensão condicional da pena e, o direito de apelar em
liberdade e fixado o regime inicial aberto, para o caso de cumprimento da sanção (evento
122, doc. 01, da APM).
Irresignada com o Decreto condenatório, a DPU interpôs dois recursos de
Apelação. Um deles em favor de Marcelo Castro da Silva, isoladamente, alegando não haver
provas suficientes do dolo, de maneira que a conduta seria atípica (evento 01, docs. 4 e 8).
O outro Apelo da defesa pública abordou, conjuntamente, as defesas de Jeferson
Telles da Silva, Caio Gonzaga Merath e Everaldo Lemos de Castro Júnior (evento 01, docs. 3
e 9), sustentando as seguintes teses, em síntese:
a) negativa de autoria;
b) insuficiência de provas para a condenação;
c) aplicação do princípio in dubio pro reo;
d) falta do liame subjetivo, requisito essencial para o reconhecimento do
concurso de agentes;
e) vício da confissão realizada em sede policial;
f) existência de tentativa, quanto ao crime de furto; e
g) ausência de dolo e dos elementos configuradores da individualização da
conduta.
Por sua vez, a defesa constituída de André Luiz Carvalho de Souza também
manejou recurso de Apelo, requerendo a improcedência da pretensão punitiva, sob a alegação
de insuficiência de provas, e arguindo que a acusação não teria conseguido demonstrar como
os fatos efetivamente ocorreram e, tampouco, que a conduta do referido Réu tenha causado
lesão ao bem juridicamente protegido (evento 01, docs. 04 e 10).
Em sede de contrarrazões, o MPM rechaçou todas as teses argumentativas das
defesas, requerendo a manutenção, na íntegra, da condenação dos Apelantes (evento 01, doc.
11).
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo desprovimento
dos recursos defensivos, pleiteando que seja mantida incólume a Sentença vergastada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 07, doc. 01).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Os Recursos são cabíveis, tempestivos e foram interpostos por partes
interessadas, razão pela qual merecem ser conhecidos.
Não há questões preliminares a serem enfrentadas, de modo que passo
diretamente ao enfrentamento do mérito da quaestio.
1. Considerações iniciais
Trata-se de recursos de apelação interpostos, tempestivamente, pela DPU, em
favor de MARCELO CASTRO DA SILVA, CAIO GONZAGA MERATH, JEFERSON
TELLES DA SILVA e EVERALDO LEMOS DE CASTRO JÚNIOR, e pelo Dr. Euler da
Silva Oliveira (OAB/RJ 143.226), em favor de ANDRÉ LUIZ CARVALHO DE SOUZA,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, que condenou os acusados MARCELO CASTRO DA SILVA,
JEFERSON TELLES DA SILVA e CAIO GONZAGA MERATH à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incursos no art. 240, § 6º, I e IV, do CPM, bem como em favor de
EVERALDO LEMOS DE CASTRO JÚNIOR e ANDRÉ LUIZ CARVALHO DE SOUZA,
condenados à pena de 4 (quatro) meses de reclusão, como incursos no art. 254, c/c o art. 30,
II, também do CPM.
A imputação penal resultante na condenação decorreu do flagrante efetuado
pela Polícia Militar Civil do Rio de Janeiro, em 8/6/2021, quando o primeiro denunciado,
MARCELO CASTRO DA SILVA, motorista responsável pelo transporte de uma carga de
carnes pertencente à Marinha do Brasil, furtava para si parte dos gêneros frigorificados,
mediante o rompimento de obstáculo, contando com o auxílio do segundo e do terceiro
denunciados, JEFERSON TELLES DA SILVA e CAIO GONZAGA MERATH,
caracterizando a conduta delitiva do furto qualificado, nos termos do art. 240, § 6º, I e IV, do
CPM.
Na mesma ocasião, o quarto e quinto denunciados, EVERALDO LEMOS DE
CASTRO JÚNIOR e ANDRÉ LUIZ CARVALHO DE SOUZA, foram surpreendidos pela
autoridade policial tentando adquirir, em proveito próprio, os aludidos gêneros frigorificados,
sabedores de tratar-se de produto não pertencente ao primeiro Réu, e, ainda assim, o
negociavam, motivo pelo qual incidiram no delito de receptação, na forma tentada, conforme
o previsto no art. 254, c/c o art. 30, II, ambos do CPM.
Concluída a lavratura do flagrante pela Polícia Civil, a documentação foi
encaminhada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, autuada sob o nº 0127998-11.2021.8-
19-0001 e distribuída para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaboraí, local onde ocorreram
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os fatos. Após as medidas iniciais de praxe, o órgão ministerial atuante no Juízo comum
manifestou-se pelo declínio da competência em favor da Justiça Militar da União,
considerando ser o objeto do delito produto sob a responsabilidade da Marinha do Brasil, ou
seja, bem tutelado por esta Justiça Castrense.
Devidamente processada a instrução criminal, todos os Acusados restaram
condenados, nos exatos termos imputados na Denúncia oferecida pelo MPM.
Irresignadas, as defesas interpuseram recursos de Apelo, separadamente,
conforme já apresentado.
2. Os tipos penais imputados
2.1. Furto qualificado
MARCELO CASTRO DA SILVA, JEFERSON TELLES DA SILVA e CAIO
GONZAGA MERATH foram condenados por furto qualificado, como incursos no art. 240, §
6º, I e IV, do CPM. Vejamos a norma penal respectiva:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
(...)
Furto qualificado
(...)
§ 6º Se o furto é praticado:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
(...)
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
A partir da simples leitura da descrição legal, constata-se que o núcleo do tipo é
“subtrair”, ou seja, tomar de outrem, trazer para junto de si, com o intuito de apoderamento
definitivo. O objeto material é a “coisa alheia móvel”, expressão que compreende qualquer
objeto, bem ou produto que possa ser movido de um lugar para outro (móvel) e que pertença
a terceiro (alheio). O destinatário da coisa subtraída pode ser o próprio agente (“para si”) ou
uma terceira pessoa (“para outrem”).
O furto é um crime material, pois o tipo descreve o comportamento e o
resultado visado pelo agente, exigindo a sua produção. Assim, o delito somente estará
consumado quando houver a subtração, resultando na efetiva diminuição patrimonial da
vítima.
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante ao momento consumativo - quando se efetiva a subtração, existem
várias posições, porém prevalece na doutrina e jurisprudência pátrias a teoria
da amotio ou apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se quando a coisa subtraída deixa
a disponibilidade da vítima e passa para o poder do agente, ou seja, no momento em que
ocorre a inversão da posse, ainda que por um breve e curto período de tempo, independente
do deslocamento ou da posse tranquila da coisa.
Desse modo, no crime de furto, relativamente à subtração da coisa móvel
alheia, é correto dizer que a consumação ocorre no momento em que o proprietário perde, no
todo ou em parte, a possibilidade de contato material com a coisa ou de exercício da custódia
dominial, não sendo necessário, pois, que a posse tranquila da coisa se protraia no tempo ou
que o bem saia completamente da esfera de vigilância da vítima.
Acerca do elemento subjetivo do furto, Guilherme de Souza Nucci esclarece
que o dolo do agente de apoderar-se, com ânimo definitivo, é pressuposto para a configuração
do tipo penal em testilha, senão vejamos:
A consumação do furto é tema polêmico e de difícil visualização na prática. Em tese, no
entanto, o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e
disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por tratar-se de crime
material (aquele que se consuma com o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do
ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa e tranquila do agente.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado – Guilherme de Souza Nucci
– 4ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. Pág. 362.) (grifo nosso)
Outro aspecto a ser considerado no delito de furto é que o agente não detém a
posse prévia do objeto material, que continua na esfera de proteção, vigilância e posse da
vítima, ou seja, o produto do crime nunca esteve, de forma legítima, sob a responsabilidade
do agente, que inverte a posse, apropriando-se, indevidamente, do objeto, bem ou produto.
A conduta descrita na denúncia amolda-se, perfeitamente, aos pressupostos
caracterizadores do delito de furto, haja vista que MARCELO CASTRO DA SILVA conduzia
o veículo em que os gêneros frigorificados encontravam-se e aproveitou tal circunstância
para se apossar de parte da carga alimentícia, após quebrar o lacre, de maneira a ter acesso
aos gêneros da Marinha do Brasil, que até então lhe eram inacessíveis.
Igualmente, JEFERSON TELLES DA SILVA e CAIO GONZAGA MERATH,
ao auxiliarem MARCELO na subtração dos produtos, incidiram na mesma ação delitiva.
2.2. Receptação, na modalidade tentada
Os Réus EVERALDO LEMOS DE CASTRO JÚNIOR e ANDRÉ LUIZ
CARVALHO DE SOUZA foram denunciados e condenados como incursos no delito descrito
no art. 254, c/c o art. 30, II (receptação na forma tentada), ambos do CPM:
Receptação
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 30. Diz-se o crime:
(...)
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
A receptação pode ser própria ou imprópria. Na receptação própria, o agente,
sabedor da origem ilícita da coisa, a adquire (obtém a título gratuito ou oneroso), recebe
(aceita a coisa de qualquer forma, obtendo sua posse) ou oculta. Já a receptação imprópria
ocorre quando o agente influi para que terceiro, de boa-fé, adquira, receba ou oculte a coisa
ilícita.
Na hipótese dos autos, as circunstâncias fáticas indicam tratar-se do delito de
receptação própria.
Em ambos os casos, é pressuposto necessário da receptação (própria ou
imprópria) a existência de um delito precedente, possibilitando que o objeto material da
receptação seja coisa ou objeto proveniente de crime.
Quanto à voluntariedade do agente, o delito em análise é punido a título de
dolo, devendo o agente ter certeza da origem criminosa da coisa. É necessário, assim, a
presença do elemento subjetivo, materializado na obtenção em proveito próprio ou alheio,
não bastando que o agente atue apenas no auxílio ao autor do delito anterior.
Por fim, acerca do momento consumativo, a receptação própria é crime
material, cuja consumação ocorre no momento em que a coisa é incluída na esfera de
disponibilidade do agente, sendo plenamente admissível a tentativa, quando “iniciada a
execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”, como prevê a
norma de regência da modalidade tentada.
3. A conformação dos delitos
3.1. Autoria
A autoria delitiva imputada a todos os Acusados é inquestionável, pois o
caderno probatório é robusto em apontá-los como executantes dos crimes sub examine, nos
moldes já descritos.
Como ponto de partida, destaca-se o próprio flagrante lavrado em desfavor dos
Apelantes, autuado como Registro de Ocorrência nº 071-02233/2021-03, na 71ª Delegacia de
Polícia, situada no município de Itaboraí, Rio de Janeiro, que, após a qualificação precisa de
todos os envolvidos, narrou, de forma clara e compreensível, a dinâmica do fato delitivo.
Confira-se:
Dinâmica do Fato
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relata o comunicante que na data de hoje, 08/06/2021, esta UPAJ após dias de investigação
originada através de denunciais anônimas, dirigiu-se até o trevo de Manilha juntamente com o
policial Guilherme e ficou aguardando a passagem de um caminhão de placa MML-1642/SC,
o qual realiza entrega de cargas de um frigorífico (BOMSERVICE). Informa ainda que esta
empresa realiza entregas de carnes e frangos para uma Unidade da Marinha, localizada na
Avenida Brasil (antigo Lespan) na Penha. Destaca que segundo informações levantadas e
corroboradas em entrevista com o autor no local, o nacional Marcelo Castro da Silva,
motorista da BOMSERVICE realizava entregas de carnes e frangos na Unidade Militar
citada, porém, antes, parava em locais diversos para negociar carga desviada por si com
outras pessoas. Inclusive alguns dias antes, Marcelo realizou a venda de carga desviada em
um Posto de Gasolina BR que fica após o pedágio da Manilha, sentido Itaboraí-Rio de
Janeiro. Informa que na data de hoje, reuniu equipe policial para aguardar a passagem do
veículo, e ao avistá-lo seguiu com a equipe até o caminhão realizar uma manobra e entrar em
um local às margens da Rodovia BR 493 próximo à entrada de Itambi. Frisando que a
manobra chamou a atenção da equipe que parou e aguardou alguns minutos antes de
ingressar no local. Ralata (sic) ainda que ao se aproximar fora possível visualizar a porta
traseira do caminhão já aberta e com o lacre rompido, e neste momento o comunicante junto
com a equipe policial deu voz de prisão aos envolvidos, momento em que as mercadorias
seriam entregues a Everaldo Lemos de Castro Junior, o qual comprava carne com Marcelo e
André Luiz Cardoso de Souza, o qual fazia revenda da carga desviada por ser comerciante;
Caio Gonzaga Merath enteado de Marcelo que segundo o próprio levava R$ 50,00 (cinquenta
reais) para ajudar, Jeferson Telles da Silva que também ajudava na descarga. Informa que
diante dos fatos e da situação flagrancial, o comunicante juntamente com sua equipe policial
conduziu todos os envolvidos para esta UPAJ. (Evento 1, IP-PROCE8, pág 01, e evento 72,
anexo 1, pág 05, ambos do IPM n º 7000680-08.2021.7.01.0001)
Ao serem ouvidos no procedimento flagrancial, na Delegacia de Polícia, todos
os Acusados reconheceram as condutas a eles imputadas e confessaram as práticas delitivas,
conforme registrado nos Termos de Declaração acostados no evento 72, anexo 1, do IPM nº
7000680-08.2021.7.01.0001.
Após instaurada a persecução penal propriamente dita, ao serem inquiridos em
Juízo, os Réus não ratificaram suas declarações anteriores e negaram a participação nos fatos,
deixando de reconhecer as ações inicialmente declaradas.
Todavia, embora os Apelantes tenham negado em juízo, a prática delitiva, o
acervo probatório corrobora suas confissões em sede inquisitorial.
Além das indigitadas confissões, possuem especial destaque os depoimentos,
em juízo, das testemunhas de acusação, os Policiais Civis Guilherme Torres Firmo e Carlos
Augusto Ferreira Nogueira, responsáveis pelo flagrante e que efetuaram as prisões. Ambos
confirmaram, de forma uníssona, os fatos articulados na Denúncia, inclusive a confissão de
todos os Réus, por ocasião da abordagem (Evento 48 da APM nº 7000310-
58.2023.7.01.0001).
O Sr. Carlos Augusto Ferreira Nogueira esclareceu que, após receberem uma
informação anônima na delegacia, iniciaram investigação que resultou na identificação de um
veículo, o qual foi seguido até certo ponto na Rodovia 493, onde saiu da estrada, indo para
um local mais afastado. Nesse ponto afastado, o motorista (MARCELO) começou a se
comunicar com outras pessoas, quando então a testemunha e seu companheiro constataram
ser o veículo um caminhão frigorífico, que teria saído de São Gonçalo, com destino a uma
Organização Militar da Marinha do Brasil, no município do Rio de Janeiro.
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunham afirmaram que o acusado MARCELO, motorista e funcionário
da empresa BOMSERVICE, confessou que teria parado ali para realizar a negociação, levar
uma parte e vender para as pessoas que aguardavam. Acrescentaram que MARCELO, em
conversa, disse que JEFERSON e CAIO o auxiliaram, bem como confirmou que ele fazia
aquele desvio de rota, pois sabia que o rastreador não computaria tal afastamento.
Asseveraram, por fim, que EVERALDO ou ANDRÉ LUIZ estavam
representando um mercado e que o lacre do caminhão estava quebrado.
Verifica-se, destarte, que as autorias delitivas estão amplamente comprovadas,
tanto em relação ao furto qualificado quanto ao delito de receptação.
3.2. Materialidade
A materialidade dos crimes sub oculi encontra-se perfeitamente configurada,
não havendo dúvidas de que os gêneros transportados no caminhão dirigido pelo acusado
MARCELO pertenciam à Marinha do Brasil, como fez prova a nota fiscal apreendida na
ocasião da ocorrência policial, acostada no Registro de Ocorrência nº 071-02233/2021-03
(evento 72, anexo 2, pág 91, do IPM nº 7000680-08.2021.7.01.0001), com os seguintes
dados:
Órgão Emissor: FRIMORITE FRIGORÍFICO
Nº 000.015.392, série 0, folha 1 de 1
Destinatário: Centro de Obtenção da Marinha do Rio de Janeiro
Data de emissão: 8/6/2021
Data de saída/entrada: 8/6/2021
Valor total da nota: R$ 198,579,56 (Cento e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e nove
reais e cinquenta e seis centavos).
Acompanhava a Nota Fiscal a Guia de Saída de Carga nº 177105, datada de
8/6/2021, com o timbre FRIMORITE, contendo a indicação dos produtos descritos na
referida Nota (evento 72, anexo 2, pág 92, do IPM nº 7000680-08.2021.7.01.0001).
Por fim, a materialidade delitiva restou indene de dúvidas, após o material
apreendido, na ocasião do flagrante, ter sido submetido a exame pericial, comprovando serem
gêneros pertencentes à Marinha do Brasil, conforme o Laudo Pericial nº 60/2021, elaborado
pelo Serviço de Polícia Judiciária Militar, do Comando do 1º Distrito Naval, datado de
27/1/2022, acostado no evento 34 do IPM nº 7000680-08.2021.7.01.0001, e sua
complementação, constante do Laudo Pericial nº 05-2022, elaborado peloa mesmo órgão,
datado de 11/2/2022, juntado no evento 42 do mesmo procedimento inquisitorial.
3.3. Dolo
A presença do dolo na ação dos Réus, consistente na vontade deliberada de
inversão da posse dos gêneros frigorificados, no caso de MARCELO, JEFERSON e CAIO, e
na intenção clara de adquirir o produto da prática ilícita, quanto aos acusados EVERALDO e
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANDRÉ, ressai, sem qualquer dúvida, do próprio panorama fático dos autos.
A partir da dinâmica dos fatos narrada no Registro de Ocorrência supracitado e
das declarações prestadas pelos envolvidos na ocasião flagrancial, o propósito individual dos
Acusados, direcionado para a execução das condutas proibidas, encontra-se perfeitamente
delineado nos autos, materializando o dolo presente no agir de todos eles.
A culpabilidade, pois, resta configurada, uma vez que o pressuposto para a
responsabilização pelos crimes imputados aos agentes consiste, fundamentalmente, na
comprovação de que eles, no momento de suas condutas, detinham a consciência da ilicitude,
ou que lhe era exigível conduta diversa.
Verifica-se, em consequência, a perfeita conformação delitiva no presente feito.
A seguir, impende tratar dos argumentos suscitados pelas defesas, em socorro
dos Acusados.
4. As teses defensivas
4.1. Defesa do apelante MARCELO CASTRO DA SILVA
De início, em abono ao acusado MARCELO CASTRO DA SILVA, a defesa
pleiteia sua absolvição, alegando não haver provas suficientes do dolo, de maneira que a
conduta seria atípica. Nesse fio, pondera:
Ressalte-se que o elemento subjetivo do crime de furto é o dolo, consubstanciado na vontade
livre e consciente de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, e isso não ocorreu
nos autos.
(...)
Portanto, analisando a conduta denunciada, verifica-se que não há provas suficientes nos
autos a legitimar o pedido condenatório contido na denúncia, ante a ausência de suporte
probatório suficiente necessário a demonstrar o elemento subjetivo do acusado para a prática
do crime previsto no artigo 240 do Código Penal Militar, qual seja, a intenção de subtrair
bens da Administração Militar.
Não era intenção do réu levar a carga de carne para casa. Tanto é assim, que todos gêneros
frigoríficos foram encontrados.
A tese sustentada pela Defesa não encontra sustentação nos autos.
Conforme já abordado, o dolo do réu MARCELO exsurge inequívoco da
própria dinâmica dos fatos, notadamente por ser o motorista do caminhão, responsável pela
carga de gêneros, alvo da apropriação indevida. O Acusado foi flagrado, após desviar-se da
rota que deveria percorrer até seu destino, romper o lacre e violar a carga, tudo com o intento
de subtrair peças de carne. Tal situação configura, à saciedade, o delito de furto,
desqualificando, totalmente, a tese de ser atípica a conduta.
A afirmação de que não havia “intenção do réu levar a carga de carne para
casa” não possui respaldo algum no contexto dos fatos. Até mesmo porque, em momento
algum, MARCELO foi acusado de agir com o intuito de se apropriar de toda a carga, mas tão
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

somente de uma pequena parte dela, de modo a não ser descoberto e poder continuar a prática
ilícita, que ele próprio reconheceu ocorrer há algum tempo.
Destarte, não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo,
impossibilitando a aplicação do postulado in dubio pro reo em favor do réu MARCELO
CASTRO DA SILVA, considerando não haver dúvidas a respeito da presença das
circunstâncias elementares do delito de furto qualificado, inclusive o dolo.
4.2. Defesa dos apelantes JEFERSON TELLES DA SILVA, CAIO GONZAGA
MERATH e EVERALDO LEMOS DE CASTRO JÚNIOR
Com o desiderato de exculpar o mau agir dos Réus JEFERSON, CAIO e
EVERALDO, a DPU apresentou uma única peça recursal, com os seguintes tópicos
argumentativos:
2.1) DA NEGATIVA DE AUTORIA. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DO IN DUBIO PRO
REO. DA FALTA DO LIAME SUBJETIVO REQUISITO ESSENCIAL PARA O
RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES
2.2) DA CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL OBTIDA DE FORMA VICIADA. VIOLAÇÃO
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO ACUSADO
2.3) DO RESULTADO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À
VONTADE DO AGENTE- EM CASO DE CONDENAÇÃO DEVE SER RECONHECIDA A
TENTATIVA PARA TODOS OS AGENTES
2.4) DA AUSÊNCIA DE DOLO. DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E PARTICIPAÇÃO.
2.5) DA REDUÇÃO DE PENA DO FURTO ATENUADO
4.2.1. Negativa de autoria, insuficiência de provas e falta do liame subjetivo essencial
para o reconhecimento do concurso de agentes
O primeiro tópico refere-se, em especial, aos acusados JEFERSON e CAIO. A
defesa volta-se, em suma, contra a tipificação do delito de furto em relação a estes dois Réus.
Sustenta não haver provas de sua participação no furto, pois, em nenhum momento, inclusive
em sede policial, eles declararam ciência da prática criminosa. Alega, também, não existir nos
autos prova de sua atuação no rompimento do lacre da carga violada, bem como não haver
comprovação do liame subjetivo entre esses dois Acusados e o réu MARCELO.
Desse modo, “pede a DPU a absolvição por falta de provas do liame subjetivo
entre os agentes e os assistidos, vez que não restou provado que eles tivessem ciência que
estaria MARCELO envolvido no furto de carga (...)”.
Como visto, o conjunto probante encontra-se apto a sustentar as condenações
dos Réus envolvidos no cenário delitivo. Quando ao furto, a atuação conjunta dos três
participantes é inequívoca, sendo certa a convergência de vontades no sentido de se obter o
resultado almejado, qual seja, a subtração dos gêneros frigorificados pertencentes à Marinha
do Brasil.
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acusado MARCELO era o motorista do caminhão e desviou-o para um local
pouco movimentado, onde foi flagrado na companhia dos demais Acusados, que
descarregavam parte da carga, como afirmaram, categoricamente, as testemunhas.
O modus operandi dos Réus restou devidamente esclarecido e comprovado.
MARCELO foi determinante para a realização da empreitada criminosa. CAIO e JEFERSON
atuaram, em coadjuvação ativa com o motorista responsável pela carga. A ação dos dois
acusados, em companhia de MARCELO, laborando para retirar do caminhão o objeto
material do furto, demonstra a existência do concurso de agentes (art. 240, §6º, IV, do CPM),
circunstância notória, à vista de todo o quadro fático apurado.
No que tange ao rompimento do lacre, na qualidade de obstáculo à subtração,
situação prevista no art. 240, §6º, I, do CPM, de fato, não há comprovação nos autos a
respeito da responsabilidade de CAIO e JEFERSON, especificamente, uma vez que, no
momento da abordagem policial, aquele já havia sido rompido, e a carga de gêneros
encontrava-se violada. Assim, tal qualificadora não deve ser considerada para ambos os
Acusados.
Já o liame subjetivo entre os três envolvidos no furto encontra-se perfeitamente
comprovado nos autos. Não apenas pela atuação em regime colaborativo, com divisão de
tarefas e o estabelecimento da devida retribuição, como também pelo vínculo de parentesco
dos dois colaboradores com MARCELO. CAIO é enteado de MARCELO, e JEFERSON, seu
sobrinho, circunstância que desqualifica totalmente a afirmação de desconhecimento sobre a
irregularidade da prática empreendida por MARCELO.
Logo, falece de razão a tese de desconhecimento de CAIO e de JEFERSON
quanto à ilicitude da conduta, que, inclusive, já ocorrera anteriormente, sempre às ocultas,
com a venda de peças de carne por um valor bastante abaixo do mercado.
4.2.2. Confissão obtida em sede policial eivada de vícios
O segundo tópico busca desqualificar as declarações prestadas pelos Acusados,
por ocasião do flagrante, alegando violação a direitos fundamentais, afirmando-se que os
Apelantes “foram induzidos a erro pelos agentes responsáveis pelo interrogatório”.
Não merece ser acolhido o argumento de existir vício na confissão obtida em
sede policial e de que a ausência da respectiva confirmação em juízo ofenderia os princípios
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insertos no art. 5º, LIV e LV, da
Constituição Federal, e o art. 8º do Pacto São José da Costa Rica, o que conduziria à nulidade
das referidas confissões.
Não existe, nos autos, indicativo algum de irregularidade nos depoimentos
prestados pelos envolvidos, imediatamente após o flagrante, incluindo a alegada indução a
erro, de modo que tal ponderação defensiva mostra-se inteiramente descontextualizada e
despida de respaldo.
O que se pode observar nas confissões de todos os Acusados são declarações
harmônicas e coerentes entre si, sem qualquer contradição. Ademais, é bastante normal que
os flagranteados estivessem nervosos e desestabilizados, após serem surpreendidos pelos
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

policiais executando a prática ilícita, quando expuseram a verdade dos fatos, inclusive,
dispondo-se a colaborar em juízo.
Na hipótese em apreço, além da clareza e objetividade das confissões dos
agentes na Delegacia de Polícia, após serem flagrados pelos policiais, foram colhidas outras
provas durante a instrução processual, que não podem ser desconsideradas e que contribuíram
para a conclusão condenatória, como explicitado na Sentença e ao longo deste Voto.
A confissão extrajudicial pode ser utilizada como um dos fundamentos da
condenação, independentemente de sua confirmação em juízo, bastando apenas estar aliada
às demais provas coligidas ao longo da instrução. Nesse sentido, é assente o entendimento
jurisprudencial desta Corte, como denotam os julgados colacionados a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, CPM. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO
SIMPLES. ART. 240 CPM. INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE.
CONVERGÊNCIA
DEMAIS
PROVAS.
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. Incidem no crime de
peculato-furto, e não no de furto simples, acusados que, embora não tivessem posse ou
detenção, apropriaram-se de bem público, valendo-se da facilidade que a qualidade de militar
lhes proporcionava. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em Juízo, é hábil a fazer
prova da autoria quando há compatibilidade e consonância com as demais provas
judiciais. Autoria e materialidade estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária
para manter a condenação dos apelantes imposta na primeira instância. Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000886-81.2023.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CARLOS
AUGUSTO
AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação: 16/04/2024) (grifos
nossos)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PECULATO FURTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. REJEIÇÃO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO ÂMBITO DO MÉRITO
RECURSAL.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
HIGIDEZ.
CONFISSÃO.
RETRATAÇÃO.
INEFICAZ.
REPRIMENDA
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO.
PRAÇA
REINTEGRADO.
PUNIBILIDADE. COROLÁRIO LEGAL. CÂNONES DO DIREITO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. A pertinência da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas deve ser analisada, por questão lógica, após a confirmação
ou eventual reforma da sanção imposta perante a Primeira Instância. Por isso, relega-se o
exame da matéria para o âmbito do mérito recursal, abarcando os parâmetros intrínsecos à
legalidade e à proporcionalidade da medida. Rejeição da preliminar de nulidade da sanção
acessória. Decisão majoritária. 2. A higidez do conjunto probatório contribui para a
idoneidade da persecução penal e a consequente responsabilização criminal do réu. Na
contramão da espontânea e regular confissão obtida em sede investigativa, a mera
retratação do agente, realizada durante o interrogatório judicial, estando dissonante das
provas robustas e harmônicas da sua culpabilidade, torna-se insuficiente para,
isoladamente, embasar eventual pretensão absolutória. 3. Por isonomia aos demais
graduados, a superveniente reintegração da praça, por força de Decisão judicial atinente à
questão administrativa, autoriza, na hipótese da aplicação de pena superior a 2 (dois) anos, a
sua eventual exclusão das Forças Armadas. Retornando ao serviço ativo no curso da
tramitação do Processo-Crime, em qualquer fase, inaugura-se situação sui generis, impondo-
se, ex vi legis (art. 102 c/c o art. 98, inciso IV, ambos do CPM), a aplicação da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas. A medida decorre da condenação criminal aplicada à praça
na ativa, em perfeita consonância com os cânones do Direito Penal Militar. Observância ao
Devido Processo Legal. 4. Rejeição dos Embargos Infringentes defensivos. Decisão
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

majoritária. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
7000721-68.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 06/05/2024) (grifos nossos)
Portanto, existindo outras provas nos autos, confirmadoras da autoria e
materialidade delitivas, a ausência de repetibilidade da confissão em juízo não macula os
princípios do contraditório, da ampla defesa e do contraditório.
4.2.3. Não consumação do resultado e reconhecimento da tentativa para todos os agentes
Neste tópico, pleiteia-se o reconhecimento da modalidade tentada para os três
Réus alcançados pelo apelo, ponderando-se que “os resultados dos crimes de receptação e de
furto não restaram consumados por circunstâncias alheias à vontade dos réus”.
Não assiste melhor sorte à alegação defensiva de que o resultado delitivo de
furto, praticado pelos acusados CAIO e JEFERSON, não se consumou por circunstâncias
alheias à vontade dos agentes, porque houve, de fato, a inversão da posse do objeto material
do crime.
Nos termos já aduzidos, a consumação do delito de furto acontece quando a
coisa subtraída sai da disponibilidade da vítima e passa para o poder do agente (inversão da
posse), ainda que por um breve e curto momento, independentemente do deslocamento ou da
posse tranquila da coisa (teoria da amotio ou apprehensio), o que, efetivamente, ocorreu in
casu.
Assim, a alegação defensiva em prol da configuração da tentativa de furto, com
relação aos réus CAIO e JEFERSON, não logra prosperar, pois todo o iter criminis delitivo
foi percorrido, desde a cogitação, preparação, execução e consumação, a qual foi
propriamente flagrada, nos termos do art. 244, “a”, do CPPM, quando os Apelantes estavam
cometendo o crime. Logo, no momento da abordagem policial, o furto restava consumado.
4.2.4. Ausência de dolo e individualização das condutas
No quarto tópico apresentado no Apelo, a defesa reitera não haver dolo no
comportamento dos Acusados e “insiste em ressaltar que não há nos autos do processo
qualquer indício claro que os acusados tenham agido com a intenção de cometer algum dos
delitos que a eles foram atribuídos”. Em conclusão, pugna pela “aplicação do princípio in
dubio pro reo e absolvição dos réus”.
Os autos não deixam espaço para a arguição de ausência de dolo, pois o
elemento subjetivo do tipo exsurge, nitidamente, das próprias ações empreendidas pelos
agentes, permitindo a identificação de todos os traços configuradores da individualização das
condutas e participação de cada um dos Acusados.
A ação perpetrada pelos Apelantes mostrou-se provida de consciência e
vontade, havendo um ajuste prévio para o local de encontro, acerto dos valores de retribuição
e venda dos produtos, tendo ocorrido o desvio da rota inicialmente prevista, a fim de
possibilitar a retirada de parte da carga alimentícia, para venda posterior.
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, quanto à individualização das condutas, apesar de todos os Réus terem
contribuído de modo penalmente significativo para a empreitada criminosa, não se pode
desconsiderar que a participação dos acusados JEFERSON e CAIO possui menor relevância
em relação à conduta do corréu MARCELO. Este último era o responsável pelo transporte da
carga e, notadamente, o agente que engendrou e conduziu toda a ação ilícita, pois realizou o
desvio da rota originariamente prevista, determinou o local onde estacionaria o caminhão
para a retirada dos produtos e estipulou o valor de retribuição para a descarga dos gêneros
objetos do furto.
Nesse contexto, em razão da menor relevância causal de suas condutas, os
apelantes JEFERSON TELLES DA SILVA e CAIO GONZAGA MERATH fazem jus à
benesse prevista no § 3º do art. 53 do CPM:
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.
(...)
Atenuação de pena
§ 3º A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de somenos
importância.
Posto isso, o Apelo merece parcial provimento, apenas nesse aspecto, medida
que guarda coerência com o reconhecimento de que a condenação destes dois agentes
enquadra-se tão só no inciso IV do § 6º do art. 240 do CPM, reconhecida anteriormente, no
tópico 4.2.1.
4.2.5. Redução da pena - reconhecimento do furto atenuado
Alfim, a defesa requer a redução de pena, por considerar que a situação em
comento e de furto na modalidade atenuada, insculpida no § 1º do art. 240 do CPM, tese que
também não encontra abrigo nos autos. Assim dispõe o referido dispositivo legal:
Art. 240. (...)
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
Para a configuração do furto atenuado, além de o agente ser primário, o valor da
coisa furtada não pode superar 1/10 (um décimo) do salário mínimo, considerada,
obrigatoriamente, a soma total do que foi furtado.
Ocorre que, para a aplicação do princípio da insignificância, insculpido no § 1º
do art. 240 do CPM, não se observa apenas o valor dos objetos subtraídos, mas,
cumulativamente, todas as demais condições objetivas, quais sejam: a mínima ofensividade
da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em tela, o elevado grau de censura aplicável à conduta perpetrada não
somente considerada a sua reprovabilidade, mas também a expressividade do valor da res
furtiva, haja vista a carga transportada ser de aproximadamente 14.541,89 (quatorze mil,
quinhentos e quarenta e um e oitenta e nove) kg de gêneros frigorificados, cujos valores
unitários foram estimados entre R$ 15,60 (quinze reais e sessenta centavos) e R$ 27,24 (vinte
e sete reais e vinte e quatro centavos), impossibilitam o acolhimento do pleito defensivo de
redução da pena.
4.2.6. Considerações relativas ao apelante EVERALDO LEMOS DE CASTRO JÚNIOR
A despeito de o Apelo pouco mencionar, em proveito do acusado EVERALDO,
condenado à pena de 4 (quatro) meses de reclusão pelo delito de receptação na modalidade
tentada (art. 254, c/c o art. 30, II, do CPM), a ele se estende todo o raciocínio desenvolvido
em relação aos demais Réus, no sentido de afastarem as teses defensivas.
Porém, cabe destacar que, com relação ao Réu EVERALDO, o crime de
receptação (art. 254 do CPM) não se consumou, pois antes que parte dos gêneros alimentícios
furtados fosse efetivamente incluída na sua esfera de disponibilidade houve a abordagem
policial e todos os Apelantes foram presos em flagrante, não se completando a consumação
delitiva.
4.3. Defesa do apelante ANDRÉ LUIZ CARVALHO DE SOUZA
No que tange ao acusado ANDRÉ LUIZ CARVALHO DE SOUZA, condenado
à pena de 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 254, c/c o art. 30, II, do CPM, a
defesa constituída requereu a improcedência da pretensão punitiva, por serem insuficientes as
provas. Argumenta que a acusação não teria conseguido demonstrar como os fatos
efetivamente ocorreram e, tampouco, que a conduta do referido Réu tenha causado lesão ao
bem juridicamente protegido.
Assim como ocorre com as insurgências manejadas pela defesa pública, o
empenho defensivo não é bastante para isentar o Acusado da reprimenda penal.
Repisa-se que os autos denotam um conteúdo probatório suficiente e apto a
sustentar o decreto condenatório. A prova testemunhal, aliada às informações constantes do
Registro de Ocorrência produzido por ocasião do flagrante, compõem um contingente
robusto, que não deixa dúvidas quanto aos agentes envolvidos, bem como esclarece,
satisfatoriamente, o modus operandi do crime em testilha.
A respeito do apelante ANDRÉ, semelhante ao ocorrido com o Réu
EVERALDO, a consumação do delito de receptação não aconteceu somente porque a
abordagem policial impediu que parte dos gêneros frigorificados desviados pelo acusado
MARCELO, pretendidos pelo Apelante, adentrassem na sua esfera de disponibilidade, tendo
sido realizado o flagrante, no qual incidiram todos os Apelantes.
Via de consequência, as teses apresentadas pela defesa não prosperam, devendo
ser mantida a condenação do acusado ANDRÉ, da forma como prolatada pelo juízo de
primeira instância, aplicando-se, também a este Réu, todas as considerações anteriormente
expendidas.
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Conclusão
Do exposto, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade dos
Apelantes em relação aos crimes imputados, inexistindo causas legais ou supralegais hábeis a
afastar o viés criminoso da conduta, a manutenção do decreto condenatório, imposto
monocraticamente pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.
Contudo, com o escopo de atender a critérios de equidade e proporcionalidade,
faz-se necessário reajustar o cálculo da reprimenda penal imposta aos acusados JEFERSON
TELLES DA SILVA e CAIO GONZAGA MERATH, aplicando-se a atenuação prevista no
art. 53, § 3º, do CPM, pois suas atuações foram de somenos importância na dinâmica delitiva,
tendo por parâmetro as ações empreendidas pelo acusado MARCELO CASTRO DA SILVA,
também condenado pelo delito de furto qualificado.
5.1 Dosimetria da pena
Passo, então, a propor a pena a ser suportada por JEFERSON TELLES DA
SILVA e CAIO GONZAGA MERATH, elaborada conjuntamente, pois não há diferenças no
aspecto pessoal ou na conduta desses Acusados.
Em relação a ambos os Réus, assim como se pronunciou o Juízo primevo, na
inexistência das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, a pena base deve ser estabelecida
no seu mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, previsto para o delito de furto qualificado
(art. 240, § 6º, do CPM), levando-se em conta somente a qualificadora do inciso IV.
Na segunda fase, não verifico a presença de nenhuma das agravantes ou
atenuantes descritas nos art. 70 e 72 do CPM, mantendo-se a pena estabelecida.
Na terceira fase, diversamente do considerado em primeiro grau de jurisdição,
entendo que a participação dos réus JEFERSON TELLES DA SILVA e CAIO GONZAGA
MERATH apresentou-se menos significativa para a consumação do delito de furto, devido à
reduzida eficiência causal da conduta desses Acusados na dinâmica criminosa. Assim, os
ditames do art. 53, § 3º, do CPM devem ser aplicados, a título de causa de diminuição da
pena, por se tratar de direito subjetivo dos Apelantes e por não se admitir que a reprimenda
seja estabelecida aquém do mínimo legal na segunda fase dosimétrica.
Aplicando-se a fração de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena, segundo as
balizas estabelecidas pelo art. 73 do CPM, por analogia, a pena torna-se definitiva, no
patamar de 2 (dois) anos de reclusão.
Por fim, concedo o benefício da suspensão condicional da pena a JEFERSON
TELLES DA SILVA e a CAIO GONZAGA MERATH, por preencherem os requisitos
estabelecidos no art. 84 do CPM, combinado com o art. 606 do CPPM, mediante a
observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”,
estabelecendo a apresentação trimestral dos sursitários no Juízo de execução e designando o
Juízo de origem para a realização da audiência admonitória.
Fixo o regime prisional inicial aberto para a hipótese de cumprimento da
reprimenda e consigno o direito de recorrer em liberdade.
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5.2. Voto
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer todos os recursos; negar
provimento às Apelações interpostas em favor de MARCELO CASTRO DA SILVA,
EVERALDO LEMOS DE CASTRO JÚNIOR e ANDRÉ LUIZ CARVALHO DE SOUZA,
devendo permanecer inalterada a Sentença condenatória em relação a estes Réus;
e prover, parcialmente, o Apelo manejado em prol de JEFERSON TELLES DA SILVA
e CAIO GONZAGA MERATH para, mantendo a condenação, readequar a pena imposta para
2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 240, § 6º, IV, do CPM, concedendo o
benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto em caso de
cumprimento da reprimenda e o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369964v33 e do código CRC bcdaeba7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 24/04/2025, às 00:07:23
7000196-18.2024.7.00.0000
40001369964 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000196-18.2024.7.00.0000/RJ
APELANTE: MARCELO CASTRO DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: JEFERSON TELLES DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: EVERALDO LEMOS DE CASTRO JUNIOR
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: ANDRE LUIZ CARVALHO DE SOUZA
ADVOGADO(A): EULER DA SILVA OLIVEIRA (OAB RJ143226)
APELANTE: CAIO GONZAGA MERATH
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em sessão virtual de julgamento realizada entre os dias 17/03/2025 a
20/03/2025, divergi parcialmente da douta maioria pelas razões que passo a expor.
2. No que diz respeito à conduta dos apelantes JEFERSON e CAIO, narra
exordial acusatória que:
"O primeiro denunciado, MARCELO, revelou que “vendia a parte desviada para comerciantes
de Itambi, um deles de nome André, também detido por policiais civis juntamente com o
declarante”. Declarou, ainda, que “há dois anos vem fazendo o desvio e a venda dessa carga”
e “pagava R$ 50,00 (cinquenta reais) e dava uma “peça” de carne a Caio e Jeferson para
ajudar a descarregar”. Por cada desvio, “ganhava cerca de R$ 500,00” (fls. 20/21 digitais,
anexo 1, ev. 72).
O segundo denunciado, JEFERSON, identificou-se como sendo sobrinho de MARCELO e
esclareceu que na empreitada criminosa, da qual participava “por volta de um ano”, exercia
a função de “chapa”/”carregador”, recebendo, por tanto, “a quantia de R$ 50,00 e uma
peça de carne”. No dia do fato, quando da abordagem policial, segundo declarou, o baú do
caminhão estava aberto e “estava dentro do baú” (fl. 17 digital, anexo 1, ev. 72).
O terceiro denunciado, CAIO, identificou-se como sendo enteado de MARCELO, relatando
que o primeiro denunciado “ofereceu para o declarante para retirar uma peça de carne em
cada caixa”. Afirmou que vinha exercendo tal atividade criminosa “por volta de um mês,
por volta de duas vezes na semana”. E por sua atuação, “recebia o valor de R$ 50,00”. No
dia da prisão, “chegou ao local de ônibus, pois Marcelo que teria marcado o local, para
retirada de parte da carga” (fl. 24 digital, anexo 1, ev. 72).
(...)
Dessa forma, depreende-se dos elementos informativos coligidos no presente apuratório que
os denunciados MARCELO CASTRO DA SILVA, JEFERSON TELES DA SILVA e CAIO
GONZAGA MERATH, de forma livre e consciente, praticaram o crime descrito no art. 240,
parágrafo 6º, incisos I e IV, do Código Penal Militar. Por sua vez, EVERALDO LEMOS DE
CASTRO JÚNIOR e ANDRÉ LUIZ CARVALHO DE SOUZA praticaram o crime descrito no
art. 254 c/c art. 30, II (forma tentada), ambos do Código Penal Militar."
7000196-18.2024.7.00.0000
40001370035 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A Denúncia, como muito bem pontuou o nobre Relator, foi acertadamente
julgada procedente, restando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto
qualificado, sendo certo que a única divergência em relação ao decreto condenatório diz
respeito ao reconhecimento e à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 3º do
art. 53 do CPM em relação a JEFERSON TELLES DA SILVA e CAIO GONZAGA
MERATH.
4. Com efeito, os fatos descritos na Denúncia revelam a existência de um agente
principal; contudo, a conduta de JEFERSON e CAIO integrou a dinâmica criminosa de forma
essencial, aderindo ao dolo do agente principal, MARCELO CASTRO DA SILVA. Não há
nos autos qualquer elemento que justifique essa atenuação.
5. O flagrante, inclusive, revela que JEFERSON e CAIO encontravam-se junto
ao caminhão subtraindo os gêneros alimentícios, ou seja, praticavam o núcleo do tipo penal e,
mais do que isso, já haviam participado de desvios anteriores, o que evidencia que não eram
meros carregadores ocasionais, mas sim cúmplices conscientes da prática delitiva.
6. Resta inequívoco que os réus não se limitaram a auxiliar ou incentivar a
prática do delito, mas, ao contrário, participaram ativamente da execução da conduta
criminosa, desempenhando papéis essenciais para o sucesso da empreitada delitiva. A atuação
conjunta e coordenada entre os agentes demonstra um claro vínculo subjetivo e uma divisão
de tarefas imprescindível para o resultado ilícito alcançado. Assim, à luz da Teoria Monista,
adotada pelo Código Penal, bem como pelo Código Penal Militar, devem responder como
coautores, nos termos do artigo 53 do CPM.
7. A diferenciação entre coautoria e participação é essencial para a correta
individualização das condutas e aplicação da pena. Os coautores são aqueles que praticam
atos executórios essenciais, enquanto os partícipes atuam de forma acessória, sem integrar o
núcleo da ação criminosa. No presente caso, os réus não apenas colaboraram, mas foram
executores diretos da ação ilícita, desempenhando funções sem as quais o crime não teria sido
consumado. Sua conduta extrapola qualquer conceito de participação material ou moral, pois
suas ações foram determinantes para a concretização do delito. Desse modo, não há qualquer
margem para a aplicação da pena reduzida prevista para partícipes, devendo a
responsabilidade penal recair sobre eles na condição de coautores.
8. Ambos atuaram diretamente na retirada da carga subtraída, executando a ação
material do furto e permitindo que Marcelo concretizasse sua conduta criminosa. Além disso,
o vínculo de parentesco entre os apelantes e o réu reforça que seu envolvimento não foi
eventual, mas sim parte de um esquema recorrente no qual desempenhavam papel ativo. As
provas colhidas indicam que tinham plena ciência da ilicitude da conduta e aderiram ao
propósito criminoso, participando ativamente da execução.
9. Aqui, faço um parêntese para trazer à colação o Título IV - DO
CONCURSO DE AGENTES, do Código Penal Militar, em sua integralidade, in litteris:
“ TÍTULO IV
DO CONCURSO DE AGENTES
Coautoria (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
7000196-18.2024.7.00.0000
40001370035 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas.
Condições ou circunstâncias pessoais
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros,
determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as
condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Agravação de pena
§ 2° A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais
agentes;
II - coage outrem à execução material do crime;
III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou não
punível em virtude de condição ou qualidade pessoal;
IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa.
Atenuação de pena
§ 3º A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de somenos
importância.
10. Com efeito, a conduta confessada pelos réus JEFERSON e CAIO por
ocasião do flagrante deveria ser enquadrada nas causas de aumento de pena e não na de
diminuição, haja vista o que prevê o inciso IV do artigo 53, que agrava a pena de quem
executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Tal agravante,
no entanto, não pode ser aplicada neste momento, por se tratar de recurso exclusivo das
defesas.
11. A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que a
atenuação do art. 53, § 3º, do CPM só é cabível quando a participação do agente é
absolutamente secundária, sem influência determinante para o resultado:
“EMENTA:
APELAÇÕES.
DEFESA.
FURTO
QUALIFICADO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. SUBSUNÇÃO AO ART. 9º, ALÍNEAS “A” E “B”, DO CPM.
MÉRITO. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO VERIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO DE USO. 1. A
Lei não estipula condições específicas para a existência do crime militar previsto na alínea
"a" do art. 9º do Código Penal Militar, bastando, para sua subsunção, que o crime tenha sido
cometido por militar em face de outro militar. 2. Demonstrado que o início da execução do
crime de furto ocorreu em lugar sujeito à Administração Militar, a conduta encontra
subsunção no art. 9º, alínea “b”, do CPM. 3. Evidenciada a concorrência de todos os agentes
na empreitada criminosa, cujas atuações foram determinantes para o êxito do intento
planejado, não há que se falar em participação de menor importância. 4. É elementar do tipo
previsto no art. 241 do CPM a restituição imediata da coisa subtraída, ou sua reposição,
também imediata, no lugar em que se encontrava. Ainda, é necessário restar caracterizado o
uso momentâneo. Incabível a desclassificação para furto de uso. Apelos defensivos conhecidos
7000196-18.2024.7.00.0000
40001370035 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e não providos. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000781-41.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 09/10/2023, Data de Publicação: 06/11/2023).
12. Vejamos o que diz a doutrina ao tratar do instituto da participação de menor
importância no Código Penal comum:
"(...), uma vez concluída ser de menor importância a participação, caberá ao julgador a
aplicação da redução entre os limites estabelecidos no § 1º do art. 29 do Código Penal.
Esse parágrafo, contudo, somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e
cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em
coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso
porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o
critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que
lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da
empreitada criminosa. Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado coautor é
importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em 'participação
de menor importância.'" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Artigos 1º a 120 do
Código Penal. 24. ed. rev., atual. e reform. Barueri, SP: Grupo Gen: Atlas, 2022. v.1. E-book.
Disponível: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771493/. Acesso em:
17 out. 2022).
"Prevê o art. 29, § 1º, do Código Penal que, se a participação for de menor importância, a
pena poderá ser diminuída de 1/6 a 1/3. Esse dispositivo tem natureza jurídica de causa de
diminuição de pena.
Premissa para sua aplicação é que o juiz verifique, no caso concreto, que a contribuição do
sujeito para o crime foi pequena, não merecendo a mesma reprimenda dos demais envolvidos.
Nesse caso, não há efetiva exceção à teoria unitária, na medida em que o crime é o mesmo
para todos os envolvidos, havendo apenas uma redução de pena para o partícipe cuja
contribuição para o delito tenha sido menor.
Atente-se que toda participação é conduta acessória, de modo que só deve haver a redução da
pena quando a colaboração do partícipe no delito tiver sido realmente pequena.
Tendo em vista que o dispositivo se refere à participação de menor importância, não há que se
cogitar, por falta de amparo legal, de eventual coautoria de menor importância, mesmo
porque a realização de atos executórios é sempre relevante. É claro que é possível, em um
homicídio, que um dos agentes desfira uma facada na vítima e que o outro desfira trinta.
Em tal caso, não há possibilidade de redução da pena para aquele que deu apenas um golpe.
Ao contrário, o que pode ocorrer é a exasperação da pena-base daquele que desferiu os
inúmeros golpes, com fundamento no art. 59 do Código Penal." (GONÇALVES, Victor
Eduardo R. Curso de direito penal: parte geral. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. v.1. E-book.
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553623118/. Acesso
em: 13 out. 2022)
“Para que haja a coautoria não é necessário que todos os agentes realizem os mesmos atos
executivos do crime. Pode haver uma divisão de trabalho. Por exemplo: no crime de roubo
uma das pessoas pode ameaçar a vítima com a arma de fogo, enquanto a outra a despoja de
seus valores.” (Damásio E. De Jesus, Código Penal Anotado. São Paulo. Ed. Saraiva. 2009,
p.140).
13. Evidencia-se que a causa de diminuição de pena por participação de menor
importância é restrita ao agente cuja conduta tenha sido meramente acessória, não podendo
ser aplicada ao autor ou aos coautores que tenham desempenhado atos essenciais à execução
7000196-18.2024.7.00.0000
40001370035 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do crime, ainda que sua contribuição tenha sido mínima.
14. Do mesmo modo, a jurisprudência pátria é clara ao afastar a tese de
participação de menor importância quando há atuação conjunta e essencial para o êxito do
crime.
“(...) 4. As figuras descritas nos §§ 1º e 2º do art. 29 do Código Penal são destinadas aos
partícipes - participação de menor importância (§ 1º) ou de punição por crime menos grave
quando constatado que o réu não aderiu sua conduta ao delito mais grave efetivamente
ocorrido (§ 2º). 5. A condenação por co-autoria afasta, por si só, a incidência do art. 29, §§
1º e 2º, do Código Penal. (...)” (AgRg no REsp n. 1.417.364/SC, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 4/2/2015.)
15. Na hipótese dos autos, os apelantes atuaram de forma decisiva na subtração
da carga, descarregando os bens e facilitando a sua destinação ilícita, sendo, portanto,
coautores do delito de furto qualificado, sem qualquer possibilidade de aplicação da
minorante prevista no art. 53, § 3º, do CPM. Dessa forma, diante da efetiva contribuição dos
apelantes para a prática criminosa, não há que se falar em mera participação de menor
importância, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.
Diante do exposto, acompanhei o voto do Relator quanto à manutenção da
condenação dos réus, mas apresentei divergência na parte em que neguei provimento ao
recurso interposto em favor de JEFERSON TELLES DA SILVA e CAIO GONZAGA
MERATH, mantendo inalterada a Sentença condenatória que os condenou pelo crime de furto
qualificado (art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM).
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370035v8 e do código CRC d54b121c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 09/04/2025, às 12:27:36
7000196-18.2024.7.00.0000
40001370035 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR